Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0704866-86.2020.8.07.0018. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. DIREITO À APOSENTADORIA INTEGRAL E COM PARIDADE JUNTAMENTE COM OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 3o, INC. III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL - EC 47/05 C/C ART. 40, §§5o E 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISTINÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de necessidade de prévia liquidação do título judicial. A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do tema ao caso concreto e requer o regular prosseguimento da execução individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema no 1.169/STJ, quando o título executivo judicial apresenta liquidez suficiente e a apuração do crédito depende apenas de cálculos aritméticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.169/STJ limita-se a examinar a necessidade de prévia liquidação para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
4. No caso concreto, não houve controvérsia instaurada na origem acerca da liquidez do título executivo, tampouco discussão sobre a imprescindibilidade de liquidação prévia.
5. O título judicial que embasa o cumprimento individual estabelece os beneficiários, o período devido e os parâmetros necessários à apuração do crédito, permitindo a quantificação por simples cálculos aritméticos.
6. A execução individual exige apenas a análise de documentos específicos, como fichas financeiras e registros administrativos, o que não descaracteriza a liquidez do título nem impõe a instauração de fase de liquidação.
7. Evidenciada a distinção entre a matéria objeto do processo e o Tema no 1.169/STJ, mostra-se indevido o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC.
8. Precedentes deste Tribunal reconhecem a inaplicabilidade do Tema no 1.169/STJ aos cumprimentos individuais de sentença coletiva quando o título não ostenta natureza genérica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O Tema Repetitivo no 1.169/STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva quando não há controvérsia acerca da liquidez do título judicial.
2. É indevido o sobrestamento do feito quando o crédito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, a partir de parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.”